Tribunal: STF
Processo: AI 495454
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280-STF.
A discussão acerca da incidência da vantagem da
"sexta-parte" sobre os vencimentos de servidores do Estado de São
Paulo se resolve no âmbito da legislação local. Hipótese de
não-cabimento de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula
280-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.